Tribunal: STF
Processo: RE 265733
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Policiais militares. Indenização adicional de inatividade.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 288.304, assim decidiu:
"ESTADO DO CEARÁ. POLICIAIS MILITARES.
INDENIZAÇÃO ADICIONAL DE INATIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI
Nº 11.167/86. PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 154 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL (INTRODUZIDO PELA EC/21/95).
Diploma legal que, além de instituir vantagem
funcional sobre tempo de serviço, fator que já era
considerado para a concessão da denominada 'gratificação
por tempo de serviço', mandou incluir esta na base de
cálculo daquela, revelando-se ofensivo ao inciso XIV do
art. 37 da CF, em sua redação original.
Recurso conhecido e provido".
- Dessa orientação, que afastou também a alegação de
ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, divergiu o acórdão
recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.